Tribunal: TJBA
Processo: 8062057-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062057-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA e outros Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO: CAIQUE MATHEUS DE ARAUJO LEITE e outros Advogado(s):GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ACÓRDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN/SCR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO. DEVER DO BANCO/RÉU. FALHA NO SERVIÇO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DISTRIBUÍDOS E HONORÁRIOS DO AUTOR MAJORADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É evidente a legitimidade do Réu para figurar no polo passivo da demanda, considerando que ele é o responsável pela inclusão das informações no SCR, a teor do art. 9º da Resolução CMN n.º 3.658/2008, devendo responder por eventuais falhas. 2. O cerne da questão posta reside em saber, resumidamente, se é possível a manutenção do nome do Autor no SISBACEN (Sistema de Informações Banco Central) por dívida prescrita; se houve a devida notificação acerca da inscrição e de quem seria essa responsabilidade; se procede o pedido de indenização por danos morais; como fica a distribuição dos ônus sucumbenciais. 3. A jurisprudência entende que o SCR/SISBACEN se constitui em cadastro de inadimplentes, pois é uma ferramenta utilizada pelas instituições financeiras para negar ou conceder o crédito aos seus clientes. 4. Resta inviável a cobrança do débito pela via administrativa/extrajudicial, caso a dívida esteja de fato prescrita – como é o caso dos autos. 5. Cabe à instituição financeira efetuar a notificação do consumidor antes do lançamento da anotação – o que não foi comprovado, na hipótese. 6. A operação financeira anotada é válida e não houve a demonstração de que a anotação específica impedisse a contratação de novos produtos financeiros pelo Autor. Diante disso, não há que se falar em configuração de danos morais indenizáveis. 7. Ainda com fulcro no art. 9º da Resolução CMN 3658/2008, deve o Réu se encarregar das providências necessárias para retirar a inscrição debatida do SISBACEN/SCR, sendo desnecessária expedição de ofício ao BACEN. 8. Ante a sucumbência recíproca, cada uma das partes deve arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais. Enquanto o Réu terá como base os 10% (dez por cento) fixados pelo juízo a quo, o Autor levará em consideração o patamar de 15% (quinze por cento), tendo em vista a majoração prevista no art. 85, § 11 do CPC/2015, pelo improvimento do seu apelo. A exigibilidade está suspensa em relação a este último, em decorrência da gratuidade da justiça concedida no 1º Grau. 9. Recurso do Autor conhecido e improvido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8062057-94.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes CAIQUE MATHEUS DE ARAUJO LEITE e BANCO ITAU SA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.